Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-49.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002447-49.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIUS JULIANO SPERANCA - CPF: 731.753.821-34 (RECORRENTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), IARA CRISTINA CAPELETO SPERANCA - CPF: 030.374.431-62 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 07 (SETE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. TRECHO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de aproximadamente 07 horas, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002447-49.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Marcius Juliano Speranca

Iara Cristina Capeleto Speranca

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 a 02/05/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com resolução de mérito, para:

CONDENAR
, ainda a Reclamada
a pagar à importância de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados aos Reclamantes
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (Art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).
”

Os Autores alegam que adquiriu passagem aérea da Reclamada com trecho de
Fort Lauderdale às 09h00min com destino a Cuiabá, com previsão de chegada às 01h00min da manhã, este voo faria uma conexão em Campinas.

No entanto, afirma que seu voo da conexão de Campinas a Cuiabá foi cancelado devido à manutenção emergencial da aeronave, entretanto ao se prepararem para embarcar no avião, foram surpreendidos quando a aeronave permaneceu imóvel e o comandante anunciou a presença de falhas mecânicas, indicando que seria necessário realizar uma verificação antes de prosseguirem com a viagem, após aproximadamente uma hora de espera com o ar condicionado desligado, foi comunicado que o voo estava cancelado. Todos os passageiros foram instruídos a desembarcar e a retirar suas bagagens. Os requerentes foram informados sobre o cancelamento do voo e orientados a fazer o agendamento do novo voo.

Os reclamantes enfrentaram mais do que apenas o cancelamento do voo contratado. Tiveram que descer todas as suas bagagens, o que se tornou ainda mais desconfortável devido à presença de uma criança de dois anos e à gestação da reclamante, foram levados a um hotel disponibilizado pela empresa aérea. No entanto, o hotel estava distante do aeroporto, resultando em apenas 48 minutos de descanso antes do próximo voo, antes tiveram que se dirigir ao aeroporto às 04h00 para o voo das 06h20. Embora a empresa tenha fornecido um voucher para o café da manhã, a proximidade do horário de embarque resultou em uma longa fila para obter o café, com apenas um funcionário realizando o atendimento. Assim, os requerentes foram obrigados a comprar o café em outro local, já que estavam prestes a embarcar.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC), podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas, em voos no mesmo dia e não no dia seguinte após o contratado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso injustificado de aproximadamente 07 (sete) horas, para os Autores chegarem ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofrido.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente, em casos análogos.

No tocante ao dano material, em razão dos gastos com o café da manhã os reclamantes impugnam pela restituição dos valores de R$106,00, que a meu ver não merece ser acolhido, pois a empresa Reclamada disponibilizou o voucher para referida alimentação.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelos Promoventes
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024